Tribunal: TJSP
Processo: 1040524-89.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LOCAÇÃO – Orçamentos trazidos ao feito pela requerida que são válidos para comprovar os valores gastos com os reparos no imóvel – Requerente que não se desincumbira do ônus de comprovar eventual abusividade dos valores, trazendo orçamentos contrapostos – Serviço de reparo de escrivaninha e de instalação de porta de vidro que não foram

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LOCAÇÃO – Orçamentos trazidos ao feito pela requerida que são válidos para comprovar os valores gastos com os reparos no imóvel – Requerente que não se desincumbira do ônus de comprovar eventual abusividade dos valores, trazendo orçamentos contrapostos – Serviço de reparo de escrivaninha e de instalação de porta de vidro que não foram previstos no termo de entrega de chaves e devem ser afastados do valor devido pela requerente – Recurso parcialmente provido.